Tribunal: TJMT
Processo: 0000212-27.2003.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000212-27.2003.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIANE NUNES DA SILVA - CPF: 889.303.001-20 (EMBARGADO), APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA - CPF: 122.666.711-20 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), ANA JULIA PICCIRILLO GOMIDE - CPF: 032.238.941-01 (ADVOGADO), CRISTIANO DE BARROS NASCIMENTO - CPF: 699.291.221-68 (ADVOGADO), JOSIAS ALVES VITOR TRINDADE - CPF: 030.537.151-71 (ADVOGADO), ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA (EMBARGADO), DEUSDETE ALVES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO WILLIAMS FERREIRA SENNA - CPF: 165.822.921-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO CONVIVENTE E GENITOR DOS AUTORES – PAGAMENTO DE PENSÃO ACORDADO ENTRE OS GENITORES DO MENOR QUE CAUSOU O ACIDENTE – PENHORA DA PENSÃO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000212-27.2003.8.11.0004

EMBARGANTE:

APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA

EMBARGADOS:

ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
APARECIDA GLORIA DA SILVA SENNA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado por
ROSIANE NUNES DA SILVA
e
ALAN VITOR DA SILVA BARBOSA
, para rejeitar a impugnação ao cumprimento da sentença e, por consequência, autorizar o desconto mensal no valor de 1⁄2 salário-mínimo vigente, conforme acordo homologado entre as partes, na remuneração da embargante, a título de pensão, importância essa que deverá ser posta à disposição de Rosiane Nunes da Silva, em conta corrente indicada por ela.

Alega a embargante que “
a fundamentação utilizada no acórdão proferido, quanto ao enquadramento da situação da embargante na excepcionalidade da penhora da pensão por morte, é o suposto valor recebido, constante junto ao portal de transparência do Governo Federal
” (sic).

Menciona que “
a remuneração utilizada como base foi, bruta no valor de R$9.501,61 (nove mil, quinhentos e um reais e sessenta e um centavos), e após deduções, tal importância passa a ser na ordem liquida de R$8.087,60 (oito mil, oitenta e sete reais e sessenta centavos)
” (sic).

Explana que “
a remuneração liquida recebida pela embargante, é diversa ao apresentado, pois, de acordo com as folhas de pagamento anexo, a embargante recebe o valor líquido de R$4.376,90
” (sic), haja vista existência de diversos empréstimos consignados.

Afirma que “
esse valor é o único recebimento que possui para arcar com suas despesas mensais, aluguel, alimentação, contas de consumo e principalmente tratamento médico e qualquer desconto sobre este valor, interferirá diretamente na subsistência da embargante
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (id. 188840178).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 190413152).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DO CONVIVENTE E GENITOR DOS AUTORES – PAGAMENTO DE PENSÃO ACORDADO ENTRE OS GENITORES DO MENOR QUE CAUSOU O ACIDENTE – POSTERIOR ÓBITO DE PAI DO MENOR – REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO NA PENSÃO POR MORTE PERCEBIDA PELA GENITORA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM ARRIMO NO ART. 485, IX, do CPC – INTRANSMISSIBILIDADE DA AÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA GENITORA DO MENOR PARA RESPONDER PELA OBRIGAÇÃO – PENHORA DE PARTE DA PENSÃO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Trata-se de ação indenizatória manejada pelos autores em razão do acidente de trânsito que vitimou o convivente e genitor dos requerentes que foi manejada em face dos genitores do menor que conduzia o veículo envolvido no sinistro, onde as partes acordaram dentre outro direito o pagamento de pensão mensal, no valor de 1⁄2 salário-mínimo, que vinha sendo debitado da folha de pagamento do genitor do menor, por se tratar de servidor público.

Com o óbito do servidor público, o pagamento da prestação alimentar acordada foi interrompido, de forma que os autores postularam em cumprimento de sentença a reativação do pagamento acordado judicialmente, haja vista a demandada ser coobrigada ao pagamento da pensão.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o magistrado extinguiu a execução, por entender ser intransmissível a ação, em decorrência da morte da parte demandada.

Todavia, a executada detém legitimidade passiva para responder pela obrigação acordada, pois formalizou o acordo de forma solidária com seu esposo, de modo que não há falar em extinção da obrigação.

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte da pensão por morte percebida pela apelada implicaria em prejuízo à sua subsistência, há de se possibilitar a constrição da pensão acordada.”

Alega a embargante que recebe pensão por morte no valor líquido de R$4.376,90 (quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos) e que esse valor é o único valor que possui para arcar com suas despesas mensais.

Ocorre que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão recorrida obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Evidencia-se que em momento oportuno a recorrente foi omissa quanto a renda (pensão) realmente percebida, e somente após a consulta no portal da transparência, onde restou consignado no acórdão o recebimento líquido de R$8.087,60 (oito mil, oitenta e sete reais e sessenta centavos), referente a renda de junho de 2023, que a ora embargante apresentou os holerites informando a renda líquida de R$4.376,90 (quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Aliado a isso, argumenta comprometimento da renda mensal, com pagamento de aluguel, alimentação, contas de consumo e principalmente tratamento médico, cujos argumentos não restaram minimamente comprovados quando da impugnação ao cumprimento da sentença.

Cumpre dizer que, conforme já sustentado no
decisum
recorrido, “
a pensão judicialmente fixada não é imutável, sendo admitida sua posterior redução ou majoração desde que cabalmente comprovadas alterações supervenientes na necessidade do credor da obrigação alimentar (alimentando) e/ou na capacidade de seu devedor (alimentante), desde que cabalmente comprovadas, que inclusive por ser invocada em ação revisional, nos termos do art. 1699 do Código Civil
” (sic).

Logo, considerando que os embargos declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria, de rigor a sua rejeição.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023